Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-85.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-85.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE LITO DE MORAIS

Advogado(s)
:
PEDRO MARCIO SILVA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE REQUERER REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TEMA 1.061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. FORMA SIMPLES ATÉ 31/03. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença de procedência que declarou a inexistência do negócio jurídico, condenando o apelante à devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há falha na prestação de serviço bancário pela inexistência da contratação impugnada; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) se é cabível a indenização por danos morais no valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de demonstração da autenticidade da assinatura do contrato pela instituição financeira, ônus que lhe competia, conforme Tema 1.061 do STJ.

4. Configuração de falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Dano moral caracterizado em razão da redução indevida da renda de natureza alimentar da parte autora.

6. Correta fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

7. Necessidade de reforma parcial da sentença apenas para determinar que os valores descontados entre janeiro e março de 2021 sejam restituídos de forma simples, em razão da modulação dos efeitos do Recurso Especial n.º 1.413.542/RS do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para alterar a forma de restituição dos valores cobrados entre janeiro e março de 2021 para simples.

Tese de julgamento:
"
1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta. 2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado. 3. A restituição em dobro só se aplica a descontos realizados após 30/03/2021, data de publicação do julgado do STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000308-85.2022.8.05.0268
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada JOSE LITO DE MORAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR